Tribunal: STF
Processo: RE 1504208
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base no inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma Recursal de Santa Catarina.



    Os embargos de declaração opostos foram providos sem efeitos infringentes (e-doc. 65).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega que “a atividade de pescador embarcado (marítimo) era considerada especial, por enquadramento pela categorial profissional até 28/04/1995 no Código 2.2.3 do Quadro Anexo do Decreto n.º 53.831/64 e no Código 2.2.1 do Anexo II do Decreto n.º 83.080/79, além dos decretos 611/92 e 2.172/97. Existia a presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos relacionados nos mencionados anexos, sendo que esta atividade não foi reconhecida pelo INSS como sendo especial” (fl. 11, e-doc. 70).



    Argumenta que “a aplicação do regime especial do marítimo embarcado, embora limitada a 1998, se dá na forma prevista no Decreto nº 83.080/79, em seu § 1º do art. 54, e, a seguir, nos termos do parágrafo único do art. 57 do Decreto nº 2.172/97, que prevê que ‘no caso de segurado marítimo, cada 255 dias de embarque em navios nacionais, contados da data do embarque à do desembarque, equivalem a um ano de atividade em terra, obtida essa equivalência pela proporcionalidade de 255 meses de embarque, no mínimo, para 360 meses em terra, no mínimo’” (fl. 13, e-doc. 70).



    Ressalta que teria sido provado que “o autor esteve embarcado nas embarcações relacionadas no art. 177 do Decreto nº. 87.648-1982” (fl. 16, e-doc. 70).



    Assevera que “não se trata de considerar duas vezes o tempo de serviço exercido. A contagem do ano marítimo, refere-se às longas jornadas de trabalho daqueles que trabalham confinados em embarcações e o tempo de 25 (vinte e cinco) anos para a aposentadoria especial, ou para a conversão de especial para comum trata-se da insalubridade a que se submetem os marítimos. (...) Portanto, é possível a cumulação do reconhecimento do período especial, enquadrado por categoria profissional com o ano-marítimo (pescador embarcado)” (fls. 17-20, e-doc. 70).



    Pede “que os Eméritos Julgadores recebam o presente recurso, para o efeito de reformar o r. acórdão, reconhecendo o cômputo do ano-marítimo com a cumulação da atividade especial por categoria profissional, inclusive após 06/12/1991, como medida de justiça” (fl. 30, e-doc. 70).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O recorrente não indicou qualquer das hipóteses constitucionais de cabimento do recurso extraordinário previstas no inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada no recurso no qual não se indica o fundamento constitucional que serve de base para a análise do cabimento do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DESRESPEITO À NORMA INSCRITA NO ART. 321 DO RISTF – INCOGNOSCIBILIDADE DO APELO EXTREMO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento o recurso extraordinário, sempre que a petição que o veicular não contiver a precisa indicação do dispositivo constitucional autorizador de sua interposição ou, então, não aludir ao preceito da Constituição alegadamente vulnerado pela decisão recorrida” (ARE n. 973.285-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.12.2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário. Petição que não indica o permissivo constitucional. Descabimento. Precedentes. 3. Artigo 322 do RISTF, redação anterior à Constituição Federal de 1988. Não cabe recurso extraordinário na hipótese de divergência jurisprudencial. Competência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 639.794-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.3.2008).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DE SUA INTERPOSIÇÃO. Na hipótese em tela, verifica-se, a partir da leitura das razões do recurso extraordinário, que ele poderia ter sido interposto tanto pela alínea ‘a’ quanto pela alínea ‘b’ do permissivo constitucional, não cabendo ao julgador tentar deduzir qual a intensão do recorrente. Em face dessa deficiência na sua argumentação, revela-se inadmissível o apelo extremo. Agravo regimental improvido” (RE n. 327.082-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 4.10.2002).



    5. Além de não ter indicado o permissivo constitucional ensejador do recurso extraordinário, o recorrente não apontou dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem.



    Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe (...) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido e decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 767.716-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.121.520-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEIS 1.102/1990 E 2.157/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.148.009-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).



    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Trata-se de recurso interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido reconhecimento de tempo especial. Alega incabível, no caso do marítimo, a cumulação do adicional da equivalência mar/terra com o tempo de serviço especial. 



    Tempo especial. (...)



    O recurso merece prosperar em parte.



    Possível a cumulação do adicional da equivalência mar/terra com o tempo de serviço especial, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Terceira Seção, AR nº 3349/PB, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 23/03/2010) e do Tribunal Regional da 4ª Região. (...)



    Entretanto, a referida cumulação não deve abranger períodos posteriores à vigência do Decreto nº 357-91.



    Colho julgado da TNU: 



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR MARÍTIMO EMBARCADO COM DIREITO A CONTAGEM DE TEMPO DIFERENCIADO: ANO MARÍTIMO (ANO DE 255 DIAS). TEMPO ESPECIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL: PESCADOR. CUMULAÇÃO DE INSTITUTOS. PARADIGMA VÁLIDO COM SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DO DECRETO 357/91, QUE TROUXE VEDAÇÃO EXPRESSA NESSE SENTIDO. PUIL CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE. DEVOLUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO NA FORMA DA QO/TNU Nº 20. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5007909-02.2019.4.04.7208, Rel. Juiz Federal IVANIR CESAR IRENO JUNIOR – TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, julgado em 20/12/2021.)



    Concluindo, o recurso do INSS merece prosperar em parte para afastar a cumulação da contagem diferenciada do ano marítimo com a contagem diferenciada de atividade especial por categoria profissional como pescador após 07-12-1991 (Decreto nº 357-91)” (fls. 1-2, e-doc. 51).



    Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.420.604-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 15.6.2023).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÕES POR MORTE. ACUMULAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.437.529, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 20.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora